Tribunal: TJDFT
Processo: 0725871-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725871-21.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EIXO CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A APELADO: G3 COMUNICACAO TOTAL MARKETING, PROMOCOES E PUBLICIDADE EIRELI D E S P A C H O Mantenho o despacho anterior, com base no Dever de Diálogo do Relator, e com base no artigo 938, parágrafo terceiro, do Código de Processo Civil. O Código fala em questões preliminares e não em preliminares de Apelação. O conteúdo da expressão questões preliminares é mais abrangente. Demais, se fossem apenas preliminares - questões processuais -, a questão processual seria resolvida com base na Teoria da Asserção e não dependeria de prova. Assim, aguarde-se prazo. O Contraditório será exercido pelo peticionante após a manifestação do apelante. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator